Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727321-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CAMILA VASCONCELOS GOMES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Intime-se a reclamante para fornecer o endereço do ofensor do prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-o para apresentar resposta à reclamação também no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator